Tribunal: TJES
Processo: 0000822-92.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000822-92.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALLAN ALEXSANDRO ATAIDE RODRIGUES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. EXCESSO. INEXISTÊNCIA.

1.
Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão da grande quantidade de droga, com laudo de exame químico positivo das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

3.
A apelação que não agrega fundamento ao pedido de redução das penas, já que todas foram fixadas nos menores patamares previstos em lei.

4.
A condenação por associação para o tráfico torna incompatível a aplicação da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

5.
Regime prisional mantido. Substituição das penas incabíveis a teor do art. 44 do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000822-92.2021.8.08.0021

APELANTE: ALLAN ALEXSANDRO ATAIDE RODRIGUES, CELIO HENRIQUE DE JESUS LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurgem-se
Allan Alexsandro Ataide Rodrigues
e
Celio Henrique de Jesus
em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, assim condenou os réus nos termos dos
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06
, fixando-lhes as penas idênticas de
8 anos de reclusão e 1200 dias-multa
, em regime fechado para ambos.

Como relatado, o recurso é único e traz pretensões idênticas para os réus, aduzindo a
insuficiência de provas
à condenação, além de pleitear o reconhecimento do
privilégio constante do art. 33 §4º da Lei nª 11.343/06
e reparos nas
penas-base
, com as respectiva modificação do regime prisional e substituição nos moldes do art. 44 do CP.

A sentença não merece nenhum reparo.

De acordo com a
denúncia
, em 05 de fevereiro de 2021 por volta das 16h45min, na Rua P, Bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, os denunciados foram flagrados mantendo em depósito substâncias entorpecentes destinadas à comercialização. Ainda como narra o MP, a partir de informações acerca das atividades ilícitas praticadas pelos acusados de forma associada, policiais se deslocaram até o local indicado e visualizaram, através da janela aberta de uma residência, certa quantidade de entorpecentes e um rádio comunicador sobre uma cômoda, o que ensejou a incursão no imóvel. Por ocasião das diligências, logrou-se apreensão de uma bolsa contendo
40 (quarenta) buchas de maconha
- além de outras
11 (onze) buchas dessa substância em tamanho grande -
,
12 (doze) pedras de crack
,
12 (doze) pinos de cocaína
, material destinado ao
acondicionamento da drogas
,
1 (uma) balança de precisão
,
1 (um) coldre
e
1 (um) rádio comunicador
.

Pois bem.

Ao contrário do que sustentam os recorrentes, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
dos delitos (tráfico e associação) encontra-se demonstrada pela apreensão da
grande quantidade de droga
, com laudo de exame químico positivo das drogas (fls. 19-20), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Interrogado em juízo (mídia à fls. 30),
Allan

confessou
apenas a prática do crime de
tráfico de drogas
, declinando, no entanto, qualquer vínculo subjetivo ou associativo com Célio, buscando isenta-lo das imputações. Em sua versão, a droga e utensílios estariam sendo armazenados em favor de um terceiro, de nome Pedro, e que receberia a quantia de R$ 500,00 em troca de três dias de depósito.

O apelante
Célio
, por sua vez, negou as imputações, afirmando que havia acabado de chegar à residência e não sabia sequer do armazenamento de entorpecentes no local.
Essa versão, contudo, não se coaduna com as provas e os elementos de informação colhidos.

Ainda na fase inquisitorial, os policias
Reniely da Silva Maximiano
(fl. 04 do IP) e
Marcos Antônio de Souza
relataram os fatos conforme a versão da denúncia, esclarecendo que estavam no bairro para investigar um homicídio, no qual os recorrentes supostamente estariam envolvido, quando receberam informações de que os agentes mantinham uma residência para a distribuição de drogas. No ensejo, relataram o deslocamento até a residência, esclarecendo que, já do lado de fora, era possível visualizar drogas e um rádio comunicador sobre uma cômoda, o que resultou na incursão no imóvel, onde constataram grande quantidade de entorpecentes.

Em juízo (
mídia à fl. 30
), os policiais confirmaram o depoimento prestado perante a autoridade policial, agregando a informação de que os recorrentes já eram conhecidos pela prática do crime de tráfico de drogas. O
PM Reniely
ainda destacou elementos essenciais ao reconhecimento do
crime de associação para o tráfico de drogas
, esclarecendo os agentes pertencem a um grupo que comandava o comércio de drogas no bairro Adalberto Simão Nader e teriam, supostamente, coadjuvado à execução de Mateus, a mando do líder da associação, de nome Serginho. Ainda como destacou, a motivação do homicídio estaria apoiado no fato de Matheus ter colocado outra pessoa para traficar na região, além do que, este teria agredido fisicamente a irmã de Allan.

Nesse sentido,
não vejo como críveis as palavras dos réus
, especialmente porque não arrolaram
nenhuma

testemunha
que pudesse confirmar a tese defensiva. Como se sabe,
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ, HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 02/12/2013)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013)

Diversamente do que se sustenta,
é certo que Allan e Celio atuavam de modo
estável
para a prática do tráfico
, disponibilizando, inclusive, de uma residência para o
armazenamento e distribuição da droga
, além do imóvel servir como
base para comunicação do grupo
. Não apenas as
circunstâncias da apreensão das drogas
(grande volume e de natureza variada, além de utensílios para pesagem e acondicionamento) como, também, a
existência de informações prévias sobre o envolvimento dos acusados com o tráfico
demonstram, sem nenhuma dúvida, a procedência do pleito ministerial.

Caracterizados, portanto, os crimes de
tráfico
e
associação
para o tráfico, para ambos os réus.

No que toca ao
privilégio
, o recurso também
não merece acolhimento
. Para a jurisprudência “
A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas
, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante (AgRg no AREsp n. 2.203.471/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Quanto à
dosimetria
, os recorrentes aduzem o redimensionamento das
penas-base ao mínimo legal.

Nesse ponto, contudo, o recurso carece até mesmo do interesse. Digo isso porque, o MM. Juízo singular, para
ambos delitos
, fixou as
sanções básicas dos agentes
nos
menores patamares previstos em lei
(
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
e
3 anos de reclusão e 700 dias-multa
).

Na segunda fase, tanto em relação ao
tráfico de drogas
quanto ao crime de
associação
, nenhuma
agravante ou atenuante foi anotada em favor do réu Celio
. Paro o acusado
Allan
, anotou-se apenas a
confissão espontânea
quanto ao crime de
tráfico de drogas
. No entanto, a incidência da minorante restou impossibilitada nos termos do verbete
sumular nº 231 do STJ.

Na terceira fase, com já destacado,
afastou-se, para ambos, a forma privilegiada do tráfico
, seja pela condenação por associação (o que torna o benefício incompatível), seja pelas quantidade, natureza e variedade da droga apreendida. Ao final, foram fixadas para ambos as penas de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa (para o tráfico de drogas)
e
3 anos de reclusão e 700 dias-multa
(para a associação para o tráfico de drogas).

Diante do
concurso material
, impôs-se
a cada apelante
, a pena total de 8 anos de reclusão e 1200 dias-multa
.

A teor do art. 42 da Lei nº 11.343/06, bem como as circunstâncias do art. 59 do CP, mantenho o regime inicial de pena no
fechado para ambos
.

Sendo assim,
conheço em parte do recurso
para, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO EM PARTE DO RECURSO PARA NESTA PARTE NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.